Tribunal: TJES
Processo: 5001258-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE COELHO SILVESTRI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA DE MULTA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa ao fundamento de que o débito estava inscrito em dívida ativa, afastando a competência do Juízo da Execução, sendo pleiteada a extinção da punibilidade com base no Decreto nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto em razão do juízo de retratação parcial; (ii) estabelecer se é possível a concessão de indulto à pena de multa decorrente de condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação acolhe parcialmente as teses defensivas e declara extinta a punibilidade da multa em relação a crimes não impeditivos, o que satisfaz parcialmente a pretensão recursal e acarreta perda superveniente de objeto nesses pontos.

4. O Decreto nº 11.846/2023 exclui expressamente do indulto os condenados por tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 1º, XVII, não sendo possível afastar tal vedação por interpretação extensiva do art. 2º do mesmo diploma.

5. A vedação ao indulto para crimes impeditivos abrange todas as penas impostas, inclusive a pena de multa, independentemente de sua inscrição em dívida ativa.

6. A regra do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023 autoriza o indulto apenas em relação a crimes não impeditivos no concurso de delitos, não alcançando o próprio crime impeditivo.

7. A jurisprudência reconhece que o indulto não se aplica às penas oriundas de crimes hediondos ou equiparados, incluindo a multa, sendo irrelevante a inscrição em dívida ativa.

8. A comprovação de hipossuficiência econômica, mediante declaração fundamentada e elementos fáticos consistentes, autoriza a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de juízo de retratação que acolhe parcialmente o pedido recursal acarreta a perda de objeto quanto aos pontos satisfeitos. 2. O indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 não se aplica à pena de multa decorrente de condenação por tráfico de drogas, por se tratar de crime impeditivo. 3. A vedação ao indulto para crimes impeditivos abrange todas as espécies de pena, inclusive a multa, ainda que inscrita em dívida ativa. 4. A justiça gratuita deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 589 e 659; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, 2º, X, e 9º, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPC, art. 98; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50025016620258080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, publ. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FELIPE COELHO SILVESTRE
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal de n.º
0000944-39.2015.8.08.0014
, que indeferiu o pedido de perdão da dívida oriunda de multa criminal sob o fundamento de que o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa, o que afastaria a competência do Juízo da Execução Penal para deliberar sobre a matéria.

A defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento do indulto da pena de multa com fundamento no artigo 2º, inciso X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Para tanto, argumenta possuir hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento, destacando que a inscrição em dívida ativa não obsta a concessão do benefício nem altera a competência do Juízo da Execução Penal, dado o caráter de sanção penal da multa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja declarada extinta a punibilidade da pena de multa.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela concessão do indulto apenas em relação aos crimes não impeditivos.

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado a quo reconsiderou parcialmente a decisão agravada. Na oportunidade, reconheceu a competência do Juízo da Execução e a incidência do indulto sobre a pena de multa imposta ao apenado nas ações penais nº
0011173-34.2010.8.08.0014
e nº
0000690-12.2016.8.08.0053
(nesta última, restrita ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03), mantendo o indeferimento apenas quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por figurar no rol de crimes impeditivos.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID
18267189
, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, ante a perda superveniente de objeto quanto aos pontos reconsiderados, e, no mérito, pelo desprovimento quanto à multa relativa ao crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FELIPE COELHO SILVESTRE
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0000944-39.2015.8.08.0014, que indeferiu o pedido de perdão da dívida oriunda de multa criminal sob o fundamento de que o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa, o que afastaria a competência do Juízo da Execução Penal para deliberar sobre a matéria.

A defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento do indulto da pena de multa com fundamento no artigo 2º, inciso X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Para tanto, argumenta possuir hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento, destacando que a inscrição em dívida ativa não obsta a concessão do benefício nem altera a competência do Juízo da Execução Penal, dado o caráter de sanção penal da multa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja declarada extinta a punibilidade da pena de multa.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela concessão do indulto apenas em relação aos crimes não impeditivos.

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado a quo reconsiderou parcialmente a decisão agravada. Na oportunidade, reconheceu a competência do Juízo da Execução e a incidência do indulto sobre a pena de multa imposta ao apenado nas ações penais nº 0011173-34.2010.8.08.0014 e nº 0000690-12.2016.8.08.0053 (nesta última, restrita ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03), mantendo o indeferimento apenas quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por figurar no rol de crimes impeditivos.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 18267189, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, ante a perda superveniente de objeto quanto aos pontos reconsiderados, e, no mérito, pelo desprovimento quanto à multa relativa ao crime de tráfico de drogas.

1 - Conhecimento parcial: perda superveniente de objeto:

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade no que tange à matéria remanescente. Todavia, impõe-se o acolhimento da preliminar de perda parcial do objeto suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Conforme relatado, o Juízo de origem, ao exercer o juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, acolheu parte das teses defensivas e declarou extinta a punibilidade da pena de multa nos processos nº 0011173-34.2010.8.08.0014 e nº 0000690-12.2016.8.08.0053 (referente ao crime de porte de arma).

Dessa forma, a pretensão recursal relativa ao indulto sobre crimes não impeditivos foi integralmente satisfeita na instância originária, restando prejudicada a análise do mérito nestes pontos, nos termos do artigo 659 do CPP.

Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas quanto à possibilidade de indulto da multa decorrente do crime de tráfico de drogas e ao pedido de assistência judiciária gratuita.

2 - Mérito:

No mérito da questão remanescente, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de indulto à pena de multa referente à condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0000690-12.2016.8.08.0053.

Compulsando o arcabouço normativo, o Decreto nº 11.846/2023, que fundamenta o pleito defensivo, estabelece em seu artigo 1º as hipóteses de exclusão do benefício, sendo que o inciso XVII do referido dispositivo é categórico ao prever que o indulto coletivo não alcança as pessoas condenadas por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do caput e §1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que o artigo 2º, inciso X, do mesmo Decreto permitiria o indulto da multa independentemente do juízo ou fase executória. No entanto, tal interpretação carece de rigor técnico. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o artigo 2º define o alcance procedimental do benefício (fases da execução), mas não tem o condão de suplantar as vedações materiais estabelecidas no rol de crimes impeditivos do já citado artigo 1º.

Ademais, no que tange ao concurso de crimes, o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto 11.846/2023 dispõe que, em havendo concurso com crimes descritos no art. 1º, o benefício sobre o crime não impeditivo somente será declarado após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo. Conquanto o agravante tenha cumprido 88% da pena total unificada, tal requisito autoriza apenas o indulto sobre os delitos comuns associados, jamais sobre a pena do próprio crime impeditivo.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência desta Corte, “
O indulto previsto no Decreto nº 11.846 /2023 não se aplica às penas decorrentes de condenação por crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 1º, I, do referido Decreto. 2. A vedação ao indulto para crimes hediondos ou equiparados abrange todas as penas impostas, incluindo a pena de multa. 3. A inscrição da pena de multa em dívida ativa não influencia na vedação ao indulto quando a condenação decorre de crime impeditivo do benefício
” (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50025016620258080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 15/04/2025).

Nesse diapasão, considerando que a condenação pelo tráfico de drogas, tratando-se de crime hediondo, figura expressamente como barreira legal intransponível ao indulto presidencial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por absoluta ausência de amparo legal.

3 - Justiça gratuita:

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que o agravante apresentou fundamentação fática específica e convincente em suas razões recursais (seq. 535.1 - fl. 2).

O recorrente demonstrou hipossuficiência ao relatar que, apesar de possuir vínculo formal de emprego, percebe baixa remuneração e suporta encargos familiares elevados, sendo responsável pelo pagamento de aluguel e pelo sustento de duas filhas, uma delas recém-nascida com apenas 06 meses de idade.

Ademais, os documentos de qualificação profissional oscilam entre as atividades de lavrador , mecânico e técnico em refrigeração, o que corrobora o perfil de trabalhador de baixa renda.

Dessa forma, diante da declaração de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento familiar e do pedido expresso fundamentado no art. 98 do CPC e na Lei nº 1.060/50, o deferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto:

1. CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, declarando a
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
quanto ao pedido de indulto da pena de multa referente aos processos nº 0011173-34.2010.8.08.0014 e nº 0000690-12.2016.8.08.0053 (referente ao art. 12 da Lei 10.826/03).

2. Na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo quanto à multa do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), ante a vedação do art. 1º, XVII, do Decreto nº 11.846/2023.

3. DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, com base na comprovação da situação familiar e econômica descrita nas razões recursais.

É como voto.